Tribunal: TJMT
Processo: 1059214-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059214-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELTON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 839.451.999-72 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CORREÇÃO.

Correta é a eliminação de candidato de concurso público que, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais na fase de investigação social, presta declaração falsa ou omite informação relevante, conforme previsão expressa no Edital do certame.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Elton dos Santos Pereira
contra a sentença (Id. 83504543) proferida em mandado de segurança.

Assegura que foi aprovado em quatro (4) das cinco (5) fases do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Na quinta (5a) fase, investigação social, restou contraindicado, “
sob o único fundamento de que respondeu a uma ação penal, e que teria omitido no ato de preenchimento da ficha de avaliação de investigação social
”.

Assevera que “
extrapola o rigor necessário à seleção do concurso, violando o interesse publico, uma vez que não restou demonstrada, in casu, a falta de honestidade do candidato, tampouco que este tenha omitido informações relevantes requisitadas, posto que foram juntadas todas as certidões negativas.
”.

Afiança que “
não respondeu a qualquer processo criminal, somente formalizou uma suspensão do processo em decorrência de contravenção penal, o que, por si só, não causa mais efeitos na esfera de reincidência
”, além do mais, “
não lembrava de tal fato, tanto que, quando solicitou todas as certidões (seja, Justiça Estadual, Justiça Federal e Policia Civil) todas foram negativas, pelo que, jamais tentou omitir fato que pudesse lhe prejudicar, e sim, esqueceu do acontecido no passado.
”.

Afirma que “
tratou-se de uma denúncia no feito n. 7866-22.2009.811.0015 (código 115041) – Vara Especializada dos Juizados Especiais de Sinop/MT pela pratica do delito previsto no artigo 32 da Lei 9605/98 c/c artigo 14, II do CP, de um fato ocorrido em 21/04/2009. Contudo, após tramite processual, adveio suspensão condicional do processo em 03/09/2012
”.

Contrarrazões (Id. 83504952).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 84840476), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ex positis
, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte denego a ordem de segurança pretendida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. [...]

(Id. 83504543).

Elton
dos Santos Pereira foi aprovado em quatro (4) das cinco (5) fases do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Na quinta (5a) fase, investigação social, restou contraindicado com o seguinte fundamento:

[...] Foram realizadas diligências e de acordo com a análise documental, não se constatou irregularidades nas documentações apresentadas pelo candidato. Porém, fora constatado que o candidato
declarou falsamente informações por ocasião do preenchimento do Formulário de Investigação Social – FIC
, posto que, ao responder a próprio punho a questão proposta no Item no 1.25, relacionado à pergunta: ‘Responde ou respondeu processo criminal? Foi condenado, Inocentado, em andamento, detalhe:’ o candidato respondeu que ‘NÃO’, conflitando assim com as informações existentes no Tribunal De Justiça do Estado de Mato Grosso, onde consta que o candidato respondeu ao processo Criminal número do processo: 7866-22.2009.811.0015 – Código: 115041, Vara Especializada dos Juizados Especiais, da Cidade de Sinop.

Nesse sentido, verifica-se que o candidato deixou de observar as ‘orientações para o preenchimento do FIC’, constantes na pág. 02 e 03 do Formulário de Investigação Social.

[...]

Elton dos Santos Pereira faltou com a verdade quando negou informação relevante ao ser legalmente instado a fazer, deixando de atender obrigação imposta a todos os participantes do concurso, enquadrando no presente caso o que reza o Item 14.2, do Edital No 001/2018/ SEJUDH/ 01 de agosto de 2018 ‘A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente’. Tendo como resultado INDICADO ou CONTRAINDICDO.

No mesmo sentido, importante salientar que, são requisitos para posse em cargo público, que o candidato possua idoneidade moral e a falta dessa condição fere o princípio da moralidade, presente no art. 37 da Constituição Federal. [...]. (Id. 83504515).

A investigação social está prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no
9.688 de 28 de dezembro de 2011
, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema
socioeducativo
:

Art. 15 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1o Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Socioeducativo serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - prova objetiva,

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil;

V -
investigação social
. [sem negrito no original]

Normatiza o Edital
no 1, de 1o de agosto de 2018:

14.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente.

14.2.1. Os candidatos deverão comparecer em local previamente divulgado no edital de convocação da fase para entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida
e entrega dos seguintes documentos e certidões, todos obrigatoriamente autenticados em cartório, exceto os emitidos pela internet:

[...]

14.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 15, § 1o, inciso V da Lei no 9.688, de 28 de dezembro de 2011.

14.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.

14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

14.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público
. [...].

(Id. 83504510, fls. 36/37). [sem negrito no original]

O Edital de Convocação para investigação social (Id. 10485028) dispôs:

[...] 1.1. Os candidatos deverão comparecer no local, na data e horário indicados no ANEXO I desta convocação
para entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida, disponível no site www.ibade.org.br
, e entrega dos seguintes documentos [...].

[...]

1.3. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, a documentação relacionada nesta convocação, que deverá ser entregue acondicionada em um envelope A4 pardo, não lacrado, com o nome completo, CPF e o cargo para o qual está concorrendo, em fonte Times New Roman, tamanho 12,
juntamente com a ficha de informações confidenciais
, devidamente preenchida. [...]. [sem negrito no original]

A Ficha de Informações Confidenciais a ser preenchida pelo candidato na fase de investigação social (subitem 14.2.1. do Edital do concurso público) é expressa:

[...]
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA
FIC

a. O Formulário (FIC) é classificado como documento de INFORMAÇÃO PESSOAL.

Significa que o FIC será manuseado apenas pela Agência de Inteligência responsável por averiguar se o candidato apresenta ilibada conduta pública e privada, exigida para ingressar no Sistema Socioeducativo;

b
.
Todas as informações prestadas neste documento serão minuciosamente averiguadas, portanto não emita declarações falsas, imprecisas ou omissas
;

c. As questões deixadas sem respostas serão consideradas uma ação deliberada para dificultar ou impossibilitar a averiguação de algum aspecto sobre a conduta do candidato que as sonegou, portanto podendo ser enquadrada como fato que afeta a ilibada conduta pública e privada exigida para ingressar no Sistema Socioeducativo. Se houver questão que não lhe diz respeito, faça uma linha na diagonal para inutilizar o campo. Cole no local marcado a fotografia exigida;

d. As questões respondidas de maneira indefinida, vagas, imprecisas, usando expressões tais como ‘acho que...’, ‘talvez...’, ‘pode ser que...’, ‘Não sei...’, ‘Não me lembro...’ etc. serão consideradas uma ação deliberada para dificultar ou impossibilitar a averiguação de algum aspecto da conduta do candidato que as escreveu, portanto podendo ser enquadrada como fato que afeta a ilibada conduta pública e privada exigida para ingressar no Sistema Socioeducativo;

[...]

h. Respostas falsas, imprecisas ou omissão de informações requeridas, poderão acarretar a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para prosseguir no concurso público
. [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 16 de maio de 2021).

Consoante se infere da fundamentação apresentada pela banca examinadora, ao concluir pela
contraindicação
do apelante na fase de investigação social, “
fora constatado que o candidato declarou falsamente informações por ocasião do preenchimento do Formulário de Investigação Social – FIC
”, porquanto, indagado se
responde ou respondeu processo criminal? Foi condenado, Inocentado, em andamento, detalhe:
(item 1.25), “
respondeu que ‘NÃO’, conflitando assim com as informações existentes no Tribunal De Justiça do Estado de Mato Grosso, onde consta que o candidato respondeu ao processo Criminal número do processo: 7866-22.2009.811.0015 – Código: 115041, Vara Especializada dos Juizados Especiais, da Cidade de Sinop.
”.

Daí decorrente, não poderia, de fato, ter sido indicado na fase de investigação social, pois tinha conhecimento de que seria excluído do certame no caso de verificação superveniente de omissão sobre as informações que lhe fossem solicitadas na Ficha de Informações Confidenciais – FIC.

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i)
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 60984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
5 de maio de 2021
). [sem negrito no original]

[...] 3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que

a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.

4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 56376/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

“
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.” (STJ, RMS 56376/DF).

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003032-86.2018.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 18 de junho de 2019).

[...] Correta é a eliminação de candidato que, na fase de investigação social, presta declaração relevante não verdadeira no Formulário para Investigação Social (FIS), conforme previsão no Edital do certame. Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 35631/2016, redator designado Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 23 de maio de 2017).

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto, o apelante, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, na fase de Investigação Social, não fez a mínima nota acerca dos autos no 7866-22.2009.811.0015, código 115041, que tramitaram na Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sinop.

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021